Tribunal: TJSP
Processo: 1024156-31.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência dos segurados. Licitude reconhecida. Incontroverso e grave inadimplemento dos consumidores. Comprovada notificação, concedendo-lhes prazo para purgação da mora. Desnecessidade de notificação pessoal, bastando o seu recebimento no endereço do segurado. Respeito à

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência dos segurados. Licitude reconhecida. Incontroverso e grave inadimplemento dos consumidores. Comprovada notificação, concedendo-lhes prazo para purgação da mora. Desnecessidade de notificação pessoal, bastando o seu recebimento no endereço do segurado. Respeito à normativa contratual, que retrata o artigo 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/98. Adequação, ainda, à Súmula no 94 deste E. Tribunal e ao princípio da boa-fé objetiva.
II. Preservação do negócio por sua função social ou em respeito ao postulado da proteção ao idoso que não pode ensejar a imposição de trocas cabalmente injustas entre os contratantes. Precedentes.
III. Ilícito não reconhecido. Atuação da ré no marco do exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188, inciso I, Código Civil. Improcedência que é medida de rigor.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024156-31.2020.8.26.0100, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes LUIS BARREIRO DE MIRANDA e PAULA MIRANDA, é apelado
BRADESCO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024156-31.2020.8.26.0100 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n. 1024156-31.2020.8.26.0100
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelantes: Luis Barreiro de Miranda e outra
Apelada: Bradesco Saúde S/A
Voto n. 49.275
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
I. Cancelamento do contrato por suposta inadimplência dos
segurados. Licitude reconhecida. Incontroverso e grave
inadimplemento
dos
consumidores.
Comprovada
notificação, concedendo-lhes prazo para purgação da mora.
Desnecessidade de notificação pessoal, bastando o seu
recebimento no endereço do segurado. Respeito à normativa
contratual, que retrata o artigo 13, parágrafo único, II, da
Lei n. 9.656/98. Adequação, ainda, à Súmula no 94 deste E.
Tribunal e ao princípio da boa-fé objetiva.
II. Preservação do negócio por sua função social ou em
respeito ao postulado da proteção ao idoso que não pode
ensejar a imposição de trocas cabalmente injustas entre os
contratantes. Precedentes.
III. Ilícito não reconhecido. Atuação da ré no marco do
exercício regular de direito. Inteligência do artigo 188,
inciso I, Código Civil. Improcedência que é medida de
rigor.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c. indenização
por danos morais julgada IMPROCEDENTE pela r. sentença de fls.
204/208, da lavra da MMa Juíza de Direito Juliana Pires Zanatta
Cherubim e de relatório adotado, condenando os autores ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024156-31.2020.8.26.0100 -Voto no
3
Opostos embargos de declaração (fls. 211/215), restaram
rejeitados (fls. 234/235).
Recorrem os autores.
Consoante as razões de fls. 238/257, buscam a inversão do
julgado com decreto de procedência do feito, argumentando que não
foram pessoal e previamente notificados para purgar a mora, nos termos
da Súmula 94 deste Tribunal. Insistem na condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
O recurso foi processado e respondido (fls. 274/293), sendo
tempestivo e bem preparado.
Intimadas as partes, não manifestaram objeção ao
julgamento virtual no prazo regimental.
É O RELATÓRIO.
2. O apelo não comporta provimento.
Consoante consta dos autos, é incontroverso que o contrato
individual
de
assistência
médico-hospitalar,
firmado
entre
a
BRADESCO e LUIS (fls. 32), foi resolvido pela operadora em
decorrência de imputada inadimplência dos prêmios securitários
vencidos em novembro e dezembro de 2019.
Incontroversa a inadimplência, sustentam os apelantes que
não houve notificação pessoal do segurado acerca da inadimplência.
Sem razão, contudo.
Isto porque o ato resilitório respeitou de sobremaneira o
princípio da boa-fé contratual, garantindo que os consumidores fossem
adequada e previamente informados, com possibilidade de purgação da
mora, conforme comunicado expresso (fls. 118), recebido no domicílio
pelo filho do apelante (fl. 118). Neste aspecto, necessário destacar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024156-31.2020.8.26.0100 -Voto no
4
não há necessidade de que a notificação seja recebida pessoalmente,
bastando que seja recebida no endereço do segurado.
Cumpriu-se, portanto, a integralidade do enunciado pela
Súmula 94 desta Corte: “A falta de pagamento de mensalidade não
opera, per si, a pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou
seguro saúde, exigindo-se a prévia notificação do devedor com prazo
mínimo de dez dias para purga da mora”.
Restou atendido, ainda, o disposto no artigo 13, parágrafo
único, inciso II, da Lei no 9.656/98.
Por conseguinte, perfez-se indubitavelmente a fattispecie da
cláusula 10.1, “b”, do instrumento negocial, que rege a relação entre as
partes e que autoriza a seguradora a resilir-se do contrato entabulado
(fls. 162).
De mais a mais, ainda que relevante a função social do
contrato ou a proteção legal conferida aos idosos, não se pode olvidar
que tais princípios também respeitar e assegurar trocas úteis e justas
entre os membros da comunidade, não se relevando razoável a garantia
de manutenção do negócio sem o devido custeio pela parte interessada,
manifestamente inadimplente.
Nesse sentido, já decidiu esta E. Corte: “PLANO DE
SAÚDE.
RESCISÃO
POR
INADIMPLEMENTO.
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 13,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98.
VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO
DA CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO
PESSOAL.
RESCISÃO
LEGALMENTE
IMPLEMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É direito da operadora de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024156-31.2020.8.26.0100 -Voto no
5
saúde rescindir o contrato de consumidor inadimplente que,
devidamente notificado, não purga a mora. 2. Não se exige que a
notificação seja pessoal, bastando que seja entregue no endereço
correto, qual seja, aquele em que o consumidor recebe as
correspondências do plano de saúde” (Apelação Cível no
4008802-80.2013.8.26.0577, Rel. Moreira Viegas, j. 10.11.2016). E
também: “PLANO DE SAÚDE. Rescisão unilateral. Possibilidade.
Inadimplemento de mensalidades por período superior a 60 dias.
Notificação prévia da operadora do plano de saúde. Autora que
deixou de cumprir com suas obrigações contratuais. Art. 13, II, da
Lei 9.656/98. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1000307-65.2016.8.26.0554, Rel.
Fernanda Gomes Camacho, j. 09.11.2016).
Por outro lado, a alegação de que teria a filha do autor
pleiteado junto à operadora que as comunicações fossem a ela
direcionadas não socorre o pleito recursal, conquanto prevalece a
relação negocial mantida entre as partes, sendo ela parte estranha ao
contrato objeto dos autos. Além disso, tal como colocado pela r.
sentença, “não há indicação de que o titular do plano não esteja apto
à prática dos atos da vida civil” (fls. 206).
Em suma, dentro do marco normativo apontado, sendo
demonstrado o inadimplemento de prêmio securitário, sem sanação da
mora no prazo expressamente conferido, a resolução contratual
pretendida pela operadora se mostrou legal e contratualmente legítima
na hipótese dos autos, sem qualquer indício de abusividade.
Por conseguinte, figurando sua atuação no marco do
exercício regular do direito nos termos do artigo 188, inciso I, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024156-31.2020.8.26.0100 -Voto no
6
Código Civil não há que se falar em qualquer ato ilícito e, via de
consequência, dever de indenizar.
3. Diante do exposto, impõe-se a manutenção da r.
sentença.
No mais, majoram-se os honorários advocatícios fixados na
origem para 12% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art.
85, § 11, do CPC.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator